Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO QUANTO AO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor e pela empresa requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu parcialmente o recurso inominado do autor e conheceu e não proveu o recurso da empresa ré.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95,cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. Ambas as partes requereram a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

5. O autor alegou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que houve violação dos direitos da personalidade que abalaram a tranquilidade e o conforto do autor. Apontou também, que o recurso da empresa ré não foi provido, devendo o vencido ser condenado ao pagamento de honorários conforme art. 85 do Código de Processo Civil.

6. A empresa ré alegou omissão quanto a análise dos documentos juntados nos autos, pois, segundo suas razões, os documentos anexados pelo autor são falsificados demonstrando a alteração da verdade dos fatos e litigância de má-fé.

7. O autor pretende a rediscussão do cabimento de indenização por danos morais cuja negativa foi esclarecida no item 10 do acórdão embargado, não havendo razão para a irresignação. Quanto aos honorários, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece que o vencido arcará com as custas e honorários. O recurso inominado da empresa requerida não foi provido, sendo, portanto, devido o pagamento de honorários que fixado no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

8. Quanto aos embargos da requerida, esta trouxe aos autos argumentos novos que não foram levantados quando da interposição do recurso inominado e nem em sentença. A ré argumenta que os documentos acostados pelo autor são falsos, contudo, tal hipótese não foi objeto do recurso Inominado. E ressalte-se que o documento que a empresa reputa como falso já constava dos autos e não foi questionado em recurso, não sendo admitido que o faça em sede de embargos de declaração. Assim, inexiste qualquer omissão ou contradição, ante a apresentação de alegação inovadoras, que não podem ser objeto de análise, sob pena de supressão de instância.

9. Embargos do autor conhecidos e parcialmente providos, para condenar a parte requerida ao pagamento de honorários fixados no percentual de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. Embargos da empresa requerida rejeitados.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.